Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA COMUM POR CONDÔMINO. DEMOSTRADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Assim como indevida inovação recursal quando a matéria foi suscitada na origem.
2. Evidenciado que o litígio ostenta nítido caráter particular atinente a inobservância de normas condominiais, ainda que o condomínio seja irregular, não há que se falar em intimação da União Federal e tampouco em envio dos autos à Justiça Federal.
3. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado, o que se constatou na espécie.
4. Verificando que condômino está utilizando indevidamente parte comum do condomínio como se particular fosse em prejuízo da coletividade, a procedência do pedido de liberação da área é medida que se impõe.
5. Não restando demonstrada ofensa ao direito de personalidade, nem prejuízo efetivo à honra da parte, não há que se falar em dano moral indenizável.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.